Tribunal: TJDFT
Processo: 0009678-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Embora seja de reduzido valor os bens cuja tentativa de subtração se efetuou, a folha de antecedentes criminais do réu demonstra a sua contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, revelando a periculosidade social da ação.
2. Não há como vislumbrar a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade, pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta, não sendo suficiente a alegação de estar com dificuldades financeiras para justificar o cometimento do crime. Ademais, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega.
3. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que a prática do delito de tentativa de furto no interior de um estabelecimento comercial muito movimentado demonstra a maior audácia e ousadia do agente.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) meses de reclusão para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal.